Tribunal: TJSP
Processo: 1037745-76.2016.8.26.0053
Classe: Remessa Necessária Cível / Adicional por Tempo de Serviço
Órgão julgador: Nogueira Diefenthaler
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-09-09
Data de publicação: 2022-09-09

Ementa:
REMESSA NECESSÁRIA. SERVIDORES ESTADUAIS. ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO. BASE DE CÁLCULO. VANTAGENS REMUNERATÓRIAS NÃO EVENTUAIS. Segundo o teor do art. 129 da Constituição Estadual, o quinquênio deve considerar as vantagens incorporadas como base de cálculo, ou seja, aquelas que a integram por força de lei, as com incidência determinada por decisão transitada em julgado, além das gratificações

Ementa:
REMESSA NECESSÁRIA. SERVIDORES ESTADUAIS. ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO. BASE DE CÁLCULO. VANTAGENS REMUNERATÓRIAS NÃO EVENTUAIS. Segundo o teor do art. 129 da Constituição Estadual, o quinquênio deve considerar as vantagens incorporadas como base de cálculo, ou seja, aquelas que a integram por força de lei, as com incidência determinada por decisão transitada em julgado, além das gratificações e acréscimos genéricos e universais, sem os atributos essenciais das gratificações. Exclusão das vantagens de caráter eventual e dos acréscimos "in facto temporis", "oficii", "propter laborem" e "propter personam".
Sentença mantida. Remessa necessária desprovida.